Tribunal: STF
Processo: HC 203787
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. COVID-19. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Queiroz Gomes, advogado, em benefício de Djordan Henrique Vieira de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.6.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 672.293/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. Tem-se na inicial da presente impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no caput do art. 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), sendo a sua prisão temporária decretada em 25.1.2021.
    3. A prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva e, em 15.3.2021, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar. 
    4. Buscando a liberdade provisória do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2098740-27.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal Estadual em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS – Associação para o Tráfico com Participação de Adolescentes e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Artigo 35, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 e Art. 14 da lei 10.826/03, na forma art. 69 do CP. 
    Insurgência contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, mediante decisão carente de fundamentação concreta. Aduz ainda, que estão ausentes os pressupostos e os requisitos ensejadores da prisão cautelar, além da possibilidade de contágio pelo Covid-19, vez que integra o grupo de risco, invocando os termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ – IMPOSSIBILIDADE – Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria. De outro lado, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
    De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Periculum Libertatis – A frenética mercancia ilícita realizada por estruturada associação criminosa ligada à facção criminosa PCC, com a participação de adolescentes, denota dedicação à atividade criminosa e concreta possibilidade de reiteração criminosa – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. 
    Por fim, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou que integre o grupo de vulneráveis, tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido e que lá haja impossibilidade de receber eventual tratamento médico, caso necessário. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e por ora não há registro disseminação do Covid-19 nas unidades prisionais. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 3). 
    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 672.293 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 8.6.2021. A decisão monocrática de não conhecimento foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 15.6.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.
    3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do paciente, acusado de integrar uma organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, com alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre os seus integrantes, além de manter relação com a facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital - PCC.
    4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.
    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta a “latente ausência dos requisitos legais autorizadores e a falta de motivação idônea para privação da liberdade do Paciente” (fl. 2, e-doc.1).
    Assevera que a decisão pela qual decretada a custódia “se prestaria para justificar qualquer outra prisão preventiva. Se não bastasse, deixou de considerar todas as características pessoais do Paciente, como primariedade, bons antecedentes, comorbidades e o atual cenário pandêmico que assola o país. Nitidamente, verifica-se que a prisão do acusado foi decretada de forma automática e desnecessária, pelo simples fato de ser filho de um dos Acusados no presente processo. Desta forma, o vínculo familiar resultou nas generalidades contidas no ato coator, adotando-se uma subespécie de prisão automática em decorrência de laços sanguíneos” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que “Djordan (paciente) é filho de Paulo Eduardo Sousa de Oliveira e de Lindinalva Jacqueline Vieira, ambos denunciados na presente ação penal. Acontece que, analisando o teor da denúncia, tanto Lindinalva quanto Djordan, estão sendo processados por supostamente auxiliarem Paulo na empreitada criminosa, ambos foram denunciados por associação ao tráfico em decorrência do vínculo familiar. Observa-se, no entanto, que a reduzida culpabilidade de ambos, diferenciação feita pelos próprios membros do Ministério Público ao narrar os fatos na denúncia, é comum” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Afirma que “a decisão que decretou a prisão domiciliar de LINDINALVA deve ser aplicada ao Paciente, também em virtude do preenchimento de um dos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Salienta que, “quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 318, ao invés da aplicação do ‘inciso V’, como feito na presente decisão destacada, deve ser concedida a prisão domiciliar ao Paciente com base no ‘inciso II’, por motivo de doença grave, haja vista que se encontra no grupo de risco do vírus que, há tempos, assola o país - COVID-19. O sentenciado, além de diversas complicações ligadas ao psicológico (depressão, ataques de ansiedade), atualmente faz uso de remédio controlado. O medicamento também é utilizado para o controle da pressão alta do paciente” (fls. 8-9, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “o paciente, infelizmente, está com sua saúde fragilizada. Evidenciando, assim, o perigoso de contágio pelo vírus da Covid-19” (fl. 11, e-doc. 1).
    Ressalta ser o paciente “primário  [e não haver] qualquer registro em sua folha de antecedentes, inclusive na infância, não apresenta condições desfavoráveis à concessão da liberdade provisória. Além disso, possui residência fixa, conforme comprovante anexado aos autos”. Também “tinha acabado de ingressar no Grupo P.S. Segurança Patrimonial e Vigilância, para exercer função de auxiliar geral” (fls. 12-13, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Ante o exposto, requer a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos da presente Ação Penal e determinar a soltura do paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.
    Subsidiariamente, que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou prisão DOMICILIAR ao PACIENTE.
    Pugna-se, caso necessário, sejam requisitadas à douta autoridade coatora as informações. 
    Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, ou que sejam aplicadas outras medidas diversas da prisão” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada da decisão do juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, que converteu a prisão temporária do paciente em custódia preventiva, documento essencial ao exame de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante limitou-se a juntar aos autos a decisão na qual, em 15.3.2021, se indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar (e-doc. 3). 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de ser examinada a arguição de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva com base nos documentos que instruem a presente impetração.
    10. Em 15.3.2021, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP indeferiu o pedido de revogação da custódia com os seguintes fundamentos:
    “No tocante aos réus Fernando e Djordan, observo que a defesa não trouxe fatos novos capazes de modificar a decisão que decretou a segregação cautelar dos acusados. 
    Consta nas investigações que trata-se de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, liderada por Paulo Eduardo, além de manter relação com a facção criminosa PCC. 
    Apurou-se que o grupo criminoso possuía uma organização interna estruturada, com funções definidas e com cerca de duas dezenas de integrantes e muitos adolescentes, através dos quais passou a dominar o comércio de drogas no bairro Jardim João Rossi nesta comarca. O denunciado Djordan, filho de Paulo, auxiliava e dava suporte nas questões financeiras do grupo, à medida em que fornecia as contas bancárias para depósito do dinheiro do tráfico e recolhia os lucros do crime nos pontos de venda de droga, ou seja, participava com frequência para o sucesso criminoso do grupo. Já Fernando Henrique de Souza, vulgo ‘Louco’, foi identificado como sendo um dos gerentes dos pontos de tráfico de Paulo. Ele exercia posição de destaque no esquema criminoso, tendo como função controlar os pontos de venda (biqueiras/lojas) do grupo, a ocupação destes locais com vendedores, organizar os olheiros, além de fiscalizar os demais gerentes dentro da organização. Os áudios captados demonstram que Fernando tinha inclusive poder de decisão para solucionar as questões do grupo. 
    Os fatos narrados revelam que a prisão cautelar dos acusados se mostra necessária para desarticular a organização criminosa.
    Ademais, a liberdade dos réus representa risco à ordem pública, pois há grande possibilidade de voltarem a delinquir. Ressalta-se que Fernando é reincidente específico, o que demonstra que, solto, poderá continuar com a traficância. Já Djordan, embora primário, possui contatos no submundo do crime e, provavelmente, retomará as atividades criminosas do grupo. 
    Diante de todo o exposto, indefiro o pedido da defesa e mantenho as prisões preventivas de Fernando Henrique de Souza e Djordan Henrique Vieira de Oliveira” (e-doc. 3). 
    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos:
    “Inicialmente, no que tange à alegada ausência de demonstração do dolo associativo do paciente, aduzindo que ele apenas foi preso por ser filho de um dos acusados, data venia, cumpre ressaltar que a análise in casu confunde-se com o mérito da ação penal, a ser apreciado oportunamente pelo juízo monocrático, sob o crivo do contraditório, incompatível com a via sumaríssima do writ. 
    Nesse sentido: (…)
    A extensa denúncia está amparada minuciosa investigação criminal, indicando a prova da materialidade e severos indícios a vincular os acusados à autoria, ressaltando-se que inclusive houve o seu recebimento pela autoridade impetrada. 
    Por conseguinte, cumpre acrescentar que a materialidade da infração penal e os indícios da vinculação do paciente à autoria estão amparados não somente nos depoimentos dos policiais, mas também nas demais evidências constantes dos autos, tais como as diversas escutas telefônicas, nas quais sobressaem diversos áudios indicando a participação de Djordan e sua mãe Lindinalva no recolhimento de dinheiro do tráfico promovido pela associação criminosa. 
    No ponto, conforme consignado pela autoridade impetrada por ocasião da decretação da prisão preventiva dos acusados: ‘A análise do monitoramento dos denunciados sugerem e indicam a forma organizada e continuada do tráfico de drogas liderado por Paulo Eduardo de Oliveira com o auxílio destacado de Matheus Marcos Roma da Cruz e dos outros asseclas, participantes ativos do tráfico de drogas. Toda organização criminosa e divisão de tarefas foi minuciosamente descritas pelo Ministério Público e encontra total amparo no caderno investigativo’. 
    Nesse passo, embora se diga que não restou demonstrado o dolo associativo, extrai-se da denúncia que o paciente dava suporte ao pai, o corréu Paulo Henrique, em questões financeiras, fornecendo sua conta bancária para que o dinheiro do tráfico por elas transitasse e se distanciasse da origem ilícita, ou ainda no recolhimento dos lucros do crime nos próprios pontos de venda. 
    Verte de outro trecho da incoativa: ‘A esposa Lindinalva Jacqueline vieira e o filho Djordan Henrique Vieira de Oliveira, vulgo ‘Djo’, além de beneficiários diretos dos crimes praticados por Paulo Eduardo de Oliveira, mantenedor financeiro da família, ambos foram flagrados auxiliando com frequência, estabilidade e reiteradamente, o bom andamento dos negócios hediondos, dando suporte à estrutura criminosa como uma verdadeira família do crime que se auxiliava mutuamente para o sucesso criminoso do grupo. Durante o monitoramento do denunciado Paulo Eduardo de Oliveira, ao habilitar uma nova linha telefônica dentre tantas outras usadas para as práticas delitivas, solicitou ao filho Djordan Henrique de Oliveira, que anotasse seu novo celular, assim como repasse os telefones de 'Gabriel' e 'Batata', ambos identificados como gerentes da associação criminosa comandada por aquele primeiro, deixando claro que a estrutura criminosa era de prévio conhecimento do filho’ (fls. 1433 do feito originário), demonstrando a priori o vínculo associativo.
    Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o writ, se fazem presentes. 
    Portanto, de uma análise superficial dos fatos, não se verifica a ocorrência de atipicidade processual por parte do paciente, a ensejar de plano a revogação de sua prisão preventiva como faz crer a ilustrada defesa, ao revés, encontram-se presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, assim como as condições e pressupostos necessários para a instauração da ação penal. 
    Noutro ponto, no que tange à alegação de que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente seria carente de fundamentação, visto que não foi baseada em dados concretos, não comporta acolhimento, pois suficientemente fundamentado. 
    Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada, apresenta-se escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva. 
    Na hipótese, a decisão hostilizada manteve a segregação cautelar do paciente de forma concretamente fundamentada, consignando-se que: (...) 
    Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração, revelando maior grau de periculosidade social, inexiste razão para se menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na decisão hostilizada. 
    Neste sentido: (…)
    No mais, a ordem deve ser denegada. 
    Conforme ressaltado, há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria. (…)
    De qualquer forma, em virtude da imprescindibilidade de sua custódia cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que certamente restaria comprometida, caso fosse ele colocado em liberdade, assertiva que se faz com base em sua indiscutível periculosidade, diagnosticada, concretamente, a partir do grave fato que lhe é imputado e, em especial, das particulares circunstâncias que os permeiam, dentre as quais merece destaque a extensa rede constituída de forma estável e permanente para a prática do narcotráfico, por organização criminosa armada e bem estruturada ligada à facção criminosa ‘PCC’, na qual o ora paciente auxiliaria seu pai, o corréu Paulo Eduardo, nas questões financeiras do grupo criminoso, fornecendo contas bancárias para depósito do dinheiro oriundo do tráfico, bem como seria responsável pelo recolhimento do lucro do tráfico nos pontos de venda. 
    As investigações indicam uma organização criminosa armada e estruturada para a prática de tráfico de drogas, como descrito na denúncia, na qual o paciente, em tese, como dito acima, seria um dos responsáveis pelo funcionamento da engrenagem do tráfico na cidade de Ribeirão Preto. 
    Além disso, as diversas prisões em flagrante e reiteradas apreensões de adolescentes e drogas, ligados à aludida associação criminosa também são indicativas de periculosidade dos envolvidos e de habitualidade no comércio ilícito, denotando dedicação à atividade criminosa. 
    Os fatos narrados revelam que a prisão cautelar do paciente se mostra necessária para desarticular a organização criminosa, mormente porque, conforme consignado na decisão impugnada, Djordan possui contatos no submundo do crime, inclusive foi preso portando arma de fogo em plena luz do dia, indicando que provavelmente retornará às atividades criminosas do grupo caso seja posto em liberdade. 
    Além disso, desde que a permanência do acusado em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança. (…)
    A segregação cautelar do paciente deve ser mantida para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A custódia decretada, portanto, não pode ser considerada abusiva ou injustificada” (fls. 8-23, e-doc. 2). 
    12. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente:
    “No caso, tal como já destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, ratificando os fundamentos do decreto prisional com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora recorrente, acusado de integrar uma organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, com alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre os seus integrantes, além de manter relação com a facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital - PCC. 
    As decisões anteriores dão conta que o ora agravante ‘auxiliava e dava suporte nas questões financeiras do grupo, à medida em que fornecia as contas bancárias para depósito do dinheiro do tráfico e recolhia os lucros do crime nos pontos de venda de droga, ou seja, participava com frequência para o sucesso criminoso do grupo’ (e-STJ fl. 29). (...) 
    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 
    Dessa forma, ‘não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’ (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 
    Em precedente análogo, entendeu o STF a legalidade de prisão cautelar que ‘(...) foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o fato de o paciente e demais corréus dedicarem-se de forma reiterada à prática do crime de tráfico de drogas. Daí a necessidade da prisão como forma de desarticular as atividades da organização criminosa e para fazer cessar imediatamente a reiteração da prática delitiva’ (HC n. 115.462/RR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe 23/4/2013). 
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 
    Entendo que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Dessa forma, demonstrado o periculum libertatis necessário à preservação da prisão cautelar, não há que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do agravante” (fls. 4-5, e-doc. 13). 
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, apontado pelo Ministério Público como líder de organização criminosa. Reincidência em crime de tráfico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.816-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CONTRABANDO. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. A constrição da liberdade do agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 174.979-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia.
    PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – ‘BOCA DE FUMO’ – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime” (HC n. 168.900, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira, DJe 12.12.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social dos agravantes, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa.
    2. A controvérsia a respeito do excesso de prazo para o término da instrução criminal não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.625-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2018). 
    14. A pandemia de coronavírus também não justifica a pretendida revogação da custódia preventiva do paciente.
    15. É de se anotar que, em 18.3.2020, na sessão deste Supremo Tribunal, o Plenário analisou a matéria ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347, mantendo as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    16. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de revogação da prisão preventiva do paciente. Estes os fundamentos adotados pelo Tribunal bandeirante:
    “Por fim, a despeito da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em que ‘recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo’, e a imputação em questão não seja revestida d